Tribunal: TJSP
Processo: 1034394-58.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Sentença de extinção do feito nos termos do art. 485, III do CPC – Irresignação do autor – Descabimento - Devolução de aviso de recebimento AR negativo, com a informação de "mudou-se" - Dever da parte de manter endereço atualizado nos autos - Exegese dos artigos 77, inciso V e 274 do Código de Processo Civil - Inércia da parte - Parte pessoalmente intimada na

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Sentença de extinção do feito nos termos do art. 485, III do CPC – Irresignação do autor – Descabimento - Devolução de aviso de recebimento AR negativo, com a informação de "mudou-se" - Dever da parte de manter endereço atualizado nos autos - Exegese dos artigos 77, inciso V e 274 do Código de Processo Civil - Inércia da parte - Parte pessoalmente intimada na pessoa de seu patrono e pessoalmente para dar andamento ao feito - Ausência de cumprimento do determinado - Regular extinção do feito – - Sentença mantida – Recurso desprovido.